Tribunal: TJSP
Processo: 2293353-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência. Inadmissibilidade. Contadoria Judicial que ratificou os cálculos, bem esclarecendo a existência de saldo devedor pertencente ao agravado. Decisão mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.